Tribunal: TJDFT
Processo: 0731729-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. SEGURO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO PRÊMIO. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DAS OBRAS. TERMO INICIAL. COMUNICAÇÃO FORMAL PELA SEGURADA. EXIGIBILIDADE. CARTA DE HABITE-SE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA APÓLICE. RESSARCIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE.
1. Nos termos do art. 757 do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.
2. A previsão estabelecida expressamente na apólice que cumpre a segurada, instituição financeira que firmou o contrato de financiamento com a tomadora, comunicar formalmente a data do término das obras do empreendimento, afasta a pretensão da tomadora de se considerar a data da expedição da carta de habite-se para fins de ressarcimento de parte do prêmio já quitado.
3. A seguradora age com correção quando, em âmbito administrativo, ressarce a tomadora com base no período que medeia entre a comunicação formal do término das obras pela instituição financeira e a data estimada constante da apólice de seguro.
4. Negou-se provimento ao recurso.